Tribunal: TJDFT
Processo: 0717303-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE IMÓVEL. MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. INVENTÁRIO. FINALIZADO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIDO. JUÍZO INVENTARIANTE. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Registrado o formal de partilha e regularizada a transmissão do domínio ao herdeiro, a expedição de alvará judicial de bem em nome de menor não envolve questão sucessória, mas de administração de bens, não dependendo, portanto, de qualquer análise ou autorização do Juízo inventariante.
2. Inexiste vínculo de acessoriedade entre o pedido de alvará e o inventário finalizado que justifique a prevenção estabelecida no art. 61 do CPC, tampouco a conexão prevista no art. 55 do mesmo diploma legal.
3. Considerando que o inventário já foi finalizado, não há que se falar em prevenção do Juízo inventariante para decidir acerca de pedido de autorização para alienação dos imóveis pertencentes ao herdeiro menor de idade.
4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado.